Tribunal: STF
Processo: ARE 1548476
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 9):



    “SENTENÇA EMBASADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL N. 1.744/2016 E ART. 63 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 002/2005. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS PELA INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC 113/21. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO INOMINADO. PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos embargos de declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE FRONTEIRA aponta, preliminarmente, violação aos arts. arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, sustenta que ao conceder o pagamento de adicional por tempo de serviço, o acórdão recorrido viola o comando do art. 39, §4º, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 484 da repercussão geral, pois tratando-se de remuneração exclusivamente por subsídio para agentes políticos, fixado em parcela única, é vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional com fins remuneratórios.



    Em relação aos consectários legais, alega que o acórdão viola os arts. 102, caput, I, e 195, §5º, da CF/1988, além do Tema 810 da repercussão geral, uma vez que “determinou a aplicação somente da correção monetária conforme IPCA-E até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, mas não determinou também a necessária aplicação de juros de mora conforme a caderneta de poupança até referido período” (Doc. 12, fl. 22).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) a repercussão geral não foi suficientemente demonstrada; (ii) relativamente à incidência de quinquênios na remuneração da parte autora, foi decidida com base no acervo probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF; (iii) quanto à alegação de violação aos arts. 37 e 39 da Constituição Federal, aplica-se a restrição da Súmula 636/STF, eis que o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais; (iv) não procedem os argumentos de ofensa ao art. 93, da Constituição Federal, pois houve cumprimento ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme entendimento do STF no julgamento do AI nº 791.292/PE (Doc. 14).



    No Agravo, a parte agravante confronta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 15).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que diz respeito ao pagamento do adicional de tempo de serviço (quinquênio), o Tribunal de origem decidiu, com base nas provas constantes dos autos e à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 1.744/2016 e Lei Complementar Municipal nº 002/2005), decidiu que o cargo em comissão de gestora de educação ocupado pela recorrida não se caracteriza como de “agente político”, e que sua remuneração não possui natureza de subsídio. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 9, fls. 4-5):



    “(...) no caso em tela, a decisão guerreada se amparou no disposto no parágrafo único, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.744/2016 e art. da Lei Complementar Municipal nº 002/2005 para reconhecer e conceder o pagamento do adicional tempo de serviço (quinquênio) à autora, servidora publica efetiva, pelo cargo comissionado exercido como Gestora Municipal de Educação.”



    “Gostaria de acrescentar que proferi voto em caso idêntico nesta mesma sessão, no qual destaquei que direito da parte recorrida decorre de lei materialmente complementar (Lei Complementar Municipal 02/2005), por previsão expressa do art. 53, parágrafo único, XII da Lei Orgânica do Município.



    Assim, a lei ordinária que fixou o subsídio para o cargo da parte recorrida não pode restringir o direito concedido por meio de lei complementar, sendo INCONSTITUCIONAL a disposição do art. 5º, caput da Lei Municipal nº 1.744/2016, no que veda a percepção da vantagem pessoal expressamente assegurada pelo art. 63 da Lei Complementar Municipal nº 02/2005.



    (…)



    Dessa forma, apesar do esforço argumentativo do recorrente em classificar o cargo exercido pela autora como de “agente político” e suscitar o referido mandamento constitucional para justificar o não pagamento do quinquênios, tal argumento não resiste a uma simples leitura do dispositivo constitucional invocado.”



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, bem como das normas locais invocadas pela recorrente. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 



    Por outro lado, quanto aos consectários legais, assiste razão ao recorrente.



    Esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. O acórdão encontra-se assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Desse modo, tratando-se de dívida não tributária, ao deixar de dispor expressamente quanto à incidência dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período anterior à entrada em vigor da EC 113/2021, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, para estabelecer que os juros moratórios correspondem ao índice de remuneração da caderneta de poupança no período anterior à entrada em vigor da EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente